Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-93.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DATA DE VENCIMENTO. AUSÊNCIA. TÍTULO PAGÁVEL À VISTA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de indicação de data da vencimento na nota promissória executada.
2. Alega a recorrente que a data de vencimento não é requisito essencial do título de crédito, pois, nos termos do art. 54, § 2o, do Decreto no 2.044/1908, a nota promissória sem indicação da época do vencimento será pagável à vista. Requer a reforma da decisão para prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se o título de crédito é líquido, certo e exigível, ou se falta requisito essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme § 2o do art. 54 do Decreto no 2.044/1908, será pagável à vista a nota promissória que não indicar a época do vencimento. Em acréscimo, o citado artigo indica como requisitos essenciais do título de crédito: a denominação, a soma de dinheiro a pagar, o nome da pessoa a quem deve ser paga e a assinatura de próprio punho do emitente, não havendo qualquer menção à essencialidade da data de vencimento.
5. Por sua vez, o Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), em seu art. 76, prevê igual disposição quanto ao pagamento à vista.
6. No caso, a nota promissória de ID 78415783 - Pág. 3 apresenta todos os requisitos essenciais e a data de emissão, não sendo a ausência de indicação da data de vencimento obstáculo à exigibilidade do título. Nesse sentido: Acórdão 1267615.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.
8. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 2.044/1908, art. 54, caput e § 2o; Decreto no 57.663/1966, art. 76.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1267615, 0702051-61.2020.8.07.0004, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/07/2020, publicado no DJe: 12/08/2020.